Tribunal: TJES
Processo: 0027717-04.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027717-04.2009.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: KASAPRONTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO EM FACE DOS SÓCIOS ANTE O RECONHECIMENTO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. ORDEM DE SUSPENSÃO EXARADA PELO STJ. NECESSIDADE DE ESTRITA OBSERVÂNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo determinação de suspensão nacional de todos os processos que versavam sobre a matéria de que trata o tema representativo da controvérsia n. 981, tem-se que a decisão oriunda do c. STJ, por si só, já é capaz de produzir efeitos sobre o caso em comento; sendo inadequada a aplicação parcial da ordem de sobrestamento do feito, tal como ocorrido na espécie, sob pena de afronta à autoridade que a Lei Processual Civil confere à Corte Superior, consubstanciada na regra prevista nos artigos 1.036, parágrafo primeiro, e 1.037, inciso segundo. 2. Na esteira da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, a prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia. Sendo assim, assentada a premissa de suspensão nacional de todos os processos que versavam sobre a matéria afeta ao redirecionamento da execução fiscal aos sócios em vista da dissolução irregular, não sendo possível que a Fazenda Pública diligenciasse no sentido de obter a satisfação do crédito tributário, não se pode imputar-lhe o ônus que a declaração da prescrição intercorrente atrai, qual seja, a extinção do processo. 3. Faz-se mister desconsiderar, no cômputo do prazo prescricional, todo o período em que o feito permaneceu suspenso por ordem da Corte Superior, o que afasta a incidência da prescrição intercorrente no caso em tela. 4.Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Privativa de Execuções Fiscais de Vitória - Comarca da Capital, a qual, na execução fiscal proposta em desfavor de
KASAPRONTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.
,
declarou a ocorrência de prescrição intercorrente e, assim, extinguiu o feito na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que a sentença deve ser anulada, na medida em que, por força do tema representativo da controvérsia n. 981, do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o feito deveria ter sido suspenso, circunstância a qual impediria a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Após analisar com acuidade o caso vertente, constatei que assiste razão ao Apelante no que tange à necessidade de cassação da sentença vergastada, pelos motivos que passo a delinear.

Depreende-se dos autos que, por intermédio de decisão datada em 06/12/2019, o Juízo primevo declarou a dissolução irregular da empresa Apelada, todavia deixou de apreciar o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da pessoa jurídica, citando, nesse particular, o REsp 1.645.333/SP, ligado ao tema n. 981.

Na ocasião, restou consignado o seguinte:
“fica suspensa a apreciação do requerimento de Redirecionamento para a os sócios,
assim como o pedido de citação e buscas de bens dos mesmos”
(sic).

No entanto,
verifico que o ato praticado pelo Juízo
a quo
foi de encontro à
determinação exarada pelo Tribunal da Cidadania, uma vez que, quando da afetação d
os REsp n. 1.654.333/SP, REsp n. 1.643.944/SP e REsp 1.645.281/SP,
para julgamento sob a sistemática dos recursos especiais
(tema n. 981)
, o c. STJ determinou a
suspensão nacional de todos processos pendentes.

É dizer, a decisão oriunda do c. STJ, por si só, já é capaz de produzir efeitos sobre o caso em comento - destacando-se que essa não era desconhecida pelo Juízo de origem, que, inclusive, a citou na decisão proferida em 06/12/2019 -; sendo inadequada a aplicação parcial da ordem de sobrestamento do feito, tal como ocorrido na espécie, sob pena de afronta à autoridade que a Lei Processual Civil confere à Corte Superior, consubstanciada na regra prevista nos artigos 1.036, parágrafo primeiro, e 1.037, inciso segundo,
in verbis:

Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.

§ 1º O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação,
determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso.

Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual:

[...]

II -
determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;

Nesse diapasão, especificamente sobre a necessidade de estrita observância da ordem de suspensão exarada pela Corte Superior, trago à baila, por oportuno, elucidativo aresto encontrado na jurisprudência pátria, no qual fora reconhecida a nulidade de pleno direito da sentença proferida em desrespeito à ordem de suspensão exarada pelo c. STJ no bojo de tema representativo da controvérsia:

APELAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO. HOSPITALAR. NEGATIVA DE COBERTURA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRÚRGIA REPARADORA APÓS BARIÁTRICA.
Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes. Sentença nula de pleno direito. Necessidade de conhecimento e proclamação de ofício. Desrespeito injustificável de ordem do STJ no tema repetitivo 1069. Cirurgia plástica para paciente que se recupera da cirurgia bariátrica. Matéria afetada no RESP. 1870834 SP, DJ de 9-10-2020, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, com expressa ordem de suspensão.
Suspensão do julgamento da apelação até pronunciamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. (TJSP; AC 1004420-32.2022.8.26.0011; Ac. 16493004; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vitor Frederico Kümpel; Julg. 27/02/2023; DJESP 01/03/2023; Pág. 2123)

Nesse contexto, constato que, no caso em voga, o sobrestamento do feito impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Explico.

A
prescrição é instituto voltado
à responsabilização da parte demandante por sua inércia. Sendo assim
, assentada a premissa de suspensão nacional de todos os processos que versa
v
am sobre a matéria afeta ao redirecionamento da execução fiscal aos sócios em vista da dissolução irregular, não
sendo possível que a Fazenda Pública diligenciasse no sentido de obter a satisfação do crédito tributário, não se pode imputar-lhe o ônus que a declaração da prescrição intercorrente atrai.

Corroborando tal entendimento, trago à baila a jurisprudência do c. STJ,
mutatis mutandi
:

[...]
6. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

[...]
3. Não se configura a prescrição intercorrente quando não há inação do credor, decorrendo a demora na satisfação do crédito de diversos incidentes processuais
, vários deles provocados pelo devedor. [...] (AgInt no REsp n. 1.496.568/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 8/2/2023.)

Em razão disso, faz-se mister desconsiderar, no cômputo do prazo
prescricional, todo o período em que o feito permaneceu suspenso por ordem da
C
orte
Su
perior,
o
que afasta a incidência da prescrição intercorrente no caso em tela.

Por derradeiro, sublinho que a decisão supracitada já havia reconhecido a dissolução irregular da empresa executada, ora Apelada.

Logo, após o deslinde da controvérsia perante o STJ, cujo trânsito em julgado se deu em 18/08/2022, não mais subsistindo a ordem de suspensão, deveria haver o prosseguimento desta ação, com o processamento do pedido de redirecionamento, que culminaria, ao menos em tese, na citação dos sócios e no início da busca por eventual patrimônio destes para satisfação do crédito tributário; circunstância que, potencialmente, também afastaria o reconhecimento da prescrição.

Por todo o arrazoado, medida que se impõe, como adiantado alhures, é a anulação da sentença proferida.

Ante o exposto, conheço do apelo, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal, para
DAR-LHE
PROVIMENTO
, anulando, assim, a sentença objurgada, a fim de que a execução retome seu curso.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 24/03/2023 às 17:43:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45782224032023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Des. Relator.